Tribunal: TJMT
Processo: 1087142-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087142-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ILDEBRANDO CIGARINO DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 710.778.391-20 (RECORRENTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. SISTEMA PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público estadual (Assistente do Sistema Penitenciário) contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do adicional de insalubridade. O recorrente teve a verba suprimida pela Administração Pública em agosto de 2019, sob o argumento de que sua unidade de lotação (Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas) não estaria expressamente contemplada no rol de unidades beneficiárias da Portaria no 090/2014-GABSEJUDH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em verificar a legalidade da supressão do adicional de insalubridade sem a prévia instauração de processo administrativo individualizado, bem como definir se a unidade de lotação do servidor, vinculada à estrutura operacional do sistema penitenciário, enseja o direito à percepção da referida verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional de insalubridade é garantia constitucional (art. 7o, XXIII, CF) e legalmente prevista para os profissionais do Sistema Penitenciário de Mato Grosso (LC no 389/2010 e LC no 502/2013), possuindo natureza alimentar.

4.

A Administração Pública, embora detenha o poder de autotutela, não pode suprimir vantagem pecuniária paga regularmente sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme preceitua o art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

5.

A interpretação da Portaria no 090/2014-GABSEJUDH deve ser sistêmica e funcional; assim, unidades como a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, por integrarem a estrutura da Superintendência de Gestão Penitenciária, compartilham o nexo funcional que justifica o pagamento do adicional em grau mínimo. A supressão unilateral baseada em laudos genéricos e a vinculação funcional da unidade do recorrente impõem o restabelecimento do benefício e o pagamento das parcelas retroativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, determinar o restabelecimento do adicional de insalubridade em grau mínimo e condenar o Estado ao pagamento dos retroativos.

Tese de julgamento:

1.

A supressão ou suspensão do pagamento de adicional de insalubridade, verba de natureza alimentar paga de forma regular, exige a prévia instauração de processo administrativo que assegure ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato por violação ao devido processo legal.

2.

Faz jus ao adicional de insalubridade o servidor lotado em unidade que, embora não citada nominalmente em portaria regulamentar, esteja funcional e hierarquicamente vinculada a órgão expressamente contemplado, em razão da identidade de condições laborais e interpretação sistemática da norma administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV, e art. 7o, XXIII; Lei Complementar Estadual/MT no 389/2010, art. 20, II; Lei Complementar Estadual/MT no 502/2013; Portaria no 090/2014-GABSEJUDH; EC no 113/2021.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
Turma Recursal/MT, N.U 1071703-51.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 04/11/2025; Turma Recursal/MT, N.U 1087428-80.2024.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 14/07/2025; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; Súmula 24 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ILDEBRANDO CIGARINO DE ARRUDA JUNIOR, qualificado nos autos, em face de sentença proferida pelo Juízo de origem que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Na exordial, o autor, servidor público estadual ocupante do cargo de Assistente do Sistema Penitenciário, alegou que percebia o adicional de insalubridade em grau mínimo até agosto de 2019, momento em que a Administração Pública, de forma unilateral e sem a prévia instauração de processo administrativo garantindo o contraditório e a ampla defesa, suspendeu o pagamento da referida verba. Sustentou que sua lotação na Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas está inserida na estrutura da Superintendência de Gestão Penitenciária, unidade contemplada pela Portaria no 090/2014-GABSEJUDH como beneficiária do adicional.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da sentença, reiterando a indevida supressão do adicional de insalubridade sem o devido processo legal, bem como aponta que a natureza de suas funções e a vinculação funcional da unidade em que trabalha asseguram o direito ao percebimento da verba em grau mínimo, conforme as Leis Complementares Estaduais no 389/2010 e no 502/2013.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença, anotando que a unidade de lotação do recorrente não foi contemplada para o recebimento do adicional de insalubridade.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e reúne os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a controvérsia reside na supressão do adicional de insalubridade pago ao servidor. É cediço que o adicional de insalubridade possui assento constitucional e legal para os servidores do sistema penitenciário de Mato Grosso. A Constituição Federal estabelece:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

No âmbito estadual, a Lei Complementar no 389/2010 assegura o direito aos profissionais do sistema penitenciário:

Art. 20
O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá: (...) II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;

A regulamentação específica dos valores e dos setores contemplados adveio com a Lei Complementar no 502/2013 e com a Portaria no 090/2014-GABSEJUDH.

O ponto nodal do presente recurso refere-se ao fato de que o servidor exercia suas funções em unidade administrativa (Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico) vinculada à Superintendência de Gestão Penitenciária. O Poder Público suspendeu o pagamento fundamentado em laudos genéricos, sem, contudo, oportunizar ao servidor o exercício do contraditório individualizado.

A administração pública, embora dotada do poder de autotutela, não pode suprimir verbas de natureza alimentar sem a observância estrita do devido processo legal. A suspensão unilateral de benefício pago há longo tempo fere os direitos fundamentais insculpidos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

Ainda, no caso concreto, a unidade de lotação do recorrente, embora possa ter caráter administrativo, integra a estrutura operacional do sistema penitenciário, devendo ser aplicada uma interpretação sistemática e funcional da Portaria no 090/2014.

Neste sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal consolidou-se em casos idênticos ao ora analisado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
COORDENADORIA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PESSOAS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NORMA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A interpretação da Portaria no 090/2014-GABSEJUDH deve ser feita de forma sistemática e funcional, alcançando unidades administrativas que, embora não mencionadas expressamente, estejam vinculadas hierárquica ou funcionalmente àquelas previstas na norma, como ocorre com a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, vinculada à Superintendência de Gestão Penitenciária. 4. O adicional de insalubridade é assegurado constitucionalmente (CF, art. 7o, XXIII) e legalmente previsto para os servidores do Sistema Penitenciário (LC no 389/2010, art. 20, II, c/c LC no 502/2013, art. 2o), razão pela qual deve ser pago aos servidores que laboram em condições insalubres ou vinculados a unidades assim reconhecidas. 5. A suspensão do pagamento do adicional sem instauração de processo administrativo formal viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV). 6. Conforme a Súmula 24 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o direito ao adicional de insalubridade depende de previsão legal e laudo pericial. No caso, inexistindo prova de que a insalubridade cessou, e havendo histórico de pagamento regular, presume-se a manutenção das condições que justificaram a concessão. 7. Diante da ausência de processo administrativo e da vinculação funcional da unidade de lotação, é devido o restabelecimento do adicional em grau mínimo, com pagamento retroativo a partir da suspensão, observada a prescrição quinquenal e os critérios de atualização definidos nos Temas 905/STJ e 810/STF, bem como na EC no 113/2021. (N.U 1071703-51.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LOTAÇÃO EM UNIDADE FUNCIONALMENTE VINCULADA À GESTÃO PENITENCIÁRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NORMA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. Faz jus ao adicional de insalubridade o servidor lotado em unidade funcionalmente vinculada àquelas previstas em norma administrativa, quando constatadas condições equivalentes. 2. A suspensão de adicional de insalubridade sem processo administrativo formal viola o devido processo legal.” (N.U 1087428-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025)

Portanto, diante da prova de que o servidor recorrente desempenha suas funções em unidade funcionalmente atrelada àquelas previstas na Portaria no 090/2014, e considerando que a Administração Pública procedeu à suspensão do pagamento sem o devido processo administrativo individualizado, a reforma da sentença é medida que se impõe.

O restabelecimento do adicional em grau mínimo é de rigor, devendo o Estado arcar com os valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

Sobre os valores devidos, a atualização monetária e os juros de mora devem seguir os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, observando-se, a partir de sua vigência, a incidência da Taxa SELIC conforme a Emenda Constitucional no 113/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de
DETERMINAR
ao Estado de Mato Grosso o restabelecimento imediato do pagamento do adicional de insalubridade em grau mínimo, bem como
CONDENAR
o recorrido ao pagamento das parcelas retroativas desde a suspensão indevida (agosto de 2019), observada a prescrição quinquenal em relação ao ajuizamento da ação, com correção monetária e juros de mora nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026